Tribunal: TJDFT
Processo: 0721498-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. PETIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO DA RELATORA. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO. REAFIRMAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. CONFIRMAÇÃO EM SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento arguida em contrarrazões pelo agravado. As razões recursais deduzidas no agravo interno são hábeis a permitir a análise e controvérsia dos autos pela turma, inclusive por ser da própria natureza do recurso possibilitar que o órgão colegiado aprecie a matéria decidida monocraticamente pelo relator;

2. Recurso de agravo interno que se volta contra decisão da relatora que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelo agravante nos autos do processo em trâmite no Juízo singular;

3. Controvérsia sobre manutenção da cobertura de plano de saúde. Tutela de urgência confirmada em agravo de instrumento julgado pelo colegiado. 3.1. A suspensão dos efeitos da sentença proferida pelo Juízo singular, por decisão meramente precária desta Corte, só seria admissível em face de evidente teratologia ou manifesta ilegalidade, mormente se considerado o disposto no art. 1.012, §1°, inc. V, do CPC, circunstância tal incompatível com a realidade dos autos, considerando que a sentença de origem está devidamente fundamentada, com amparo, inclusive, na legislação de regência;

4. Recurso conhecido e não provido.